Tribunal: TJPA
Processo: 0821348-35.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821348-35.2023.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRE FONSECA DA SILVA, BRUNO VINICIUS AMARAL DA SILVA, RODRIGO MULLER SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0821348-35.2023.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: ALEXANDRE FONSECA DA SILVA, BRUNO VINICIUS AMARAL DA SILVA e RODRIGO MULLER SANTOS

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, § 2º, III, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COERENTES E EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. VALIDADE. LAUDOS PERICIAIS CONCLUSIVOS. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E ABRANDAMENTO DE REGIME. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pelas Defesas contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, alegando insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, pleiteando a redução da pena-base e a fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais: (i) se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos policiais e os laudos periciais, é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes imputados; (ii) se a dosimetria da pena, notadamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal, foi devidamente fundamentada; e (iii) se o regime inicial semiaberto é o adequado para o cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos crimes restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais que atestaram a adulteração dos veículos, e pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

4. Os depoimentos de agentes policiais, quando firmes, coerentes e corroborados por outros elementos dos autos, como as perícias e as circunstâncias da prisão, são provas idôneas e suficientes para embasar o decreto condenatório, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais.

5. No crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova e cabendo a ele demonstrar a origem lícita do bem ou seu desconhecimento sobre a ilicitude, o que não ocorreu.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma justificada, com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente analisadas na sentença. O regime inicial semiaberto é o legalmente cabível, em razão do
quantum
da pena ser superior a 4 anos e da presença de vetores negativos (art. 33, §§ 2º e 3º, do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e improvidos para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A condenação pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor é mantida quando fundamentada em conjunto probatório robusto, incluindo laudos periciais conclusivos e depoimentos de policiais harmônicos com as demais provas, sendo que, para o delito de receptação, a posse injustificada do bem inverte o ônus da prova quanto ao dolo do agente.

2.

A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP), e a imposição do regime semiaberto é obrigatória para penas superiores a 4 anos, sendo incabível regime mais brando.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, 59, 180 e 311; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 866699 GO; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0010918-49.2018.8.14.0040; TJ-SP - Apelação Criminal: 15019987520208260050.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos dos votos do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
ALEXANDRE FONSECA DA SILVA
,
BRUNO VINICIUS AMARAL DA SILVA
e
RODRIGO MULLER SANTOS
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que os condenou como incursos nas sanções do art. 180,
caput
, e art. 311, § 2º, III, ambos do Código Penal (ID nº 19842533).

Narra a denúncia (ID nº 19842358) que, no dia 07 de novembro de 2023, os denunciados foram presos em flagrante por policiais civis da Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DRCO). Segundo a peça acusatória, os réus agiam em conjunto na prática de crimes de receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículos automotores, sendo surpreendidos na posse de veículos com registros de roubo/furto e com seus sinais identificadores (chassi e placas) modificados.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, com audiência realizada, sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar os réus às penas de
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Inconformadas, as Defesas interpuseram os presentes recursos de apelação (IDs 19842542 e 19842545). Em suas razões, pugnam pela absolvição por insuficiência probatória, sustentando que não há provas seguras da autoria delitiva. Subsidiariamente, requerem a redução das penas-base ao mínimo legal e a fixação de regime de cumprimento mais brando.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 19842562), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento dos apelos, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Cláudio Bezerra de Melo (ID 22041635), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações são adequadas, tempestivas e preenchem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço dos recursos e passo à análise conjunta de suas razões.

02 – DO MÉRITO: DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

As Defesas pleiteiam a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e do regime prisional. Tais pedidos, contudo, não merecem prosperar.

A
materialidade
dos delitos está inequivocamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 103766114), pelo Laudo Pericial nº 2023.01.002556-VRO (ID 19842273), que atestou a adulteração dos sinais identificadores dos veículos, e pelo Auto de Exibição e Apreensão

de objeto (ID 103766137), que lista os instrumentos utilizados para a prática criminosa, e os Relatórios de Consulta do DETRAN (ID 103766119), que confirmam os registros de furto/roubo dos bens.

A
autoria
, da mesma forma, é certa e recai sobre os apelantes, sendo extraída não apenas das circunstâncias do flagrante, mas de uma cadeia coesa de depoimentos e confissões extrajudiciais que se alinham perfeitamente às provas materiais.

Inicialmente, os depoimentos das vítimas dos crimes antecedentes,
Pedro Paulo da Conceição
(ID 108688143),
Glaucio Allan Aleixo
(ID 108688148),
Patrick Batista da Costa
(ID 108688156) e
Wanderson Costa de Sousa
(ID 108688159), são uníssonos em narrar o furto de suas motocicletas e a posterior recuperação pela polícia, momento em que constataram que os veículos estavam com placas e/ou chassis adulterados, estabelecendo o nexo entre os bens apreendidos e os crimes patrimoniais prévios.

O ponto central da prova de autoria reside no detalhado depoimento judicial do investigador de polícia civil
Saul Coelho Assis Ribeiro
(ID 108688167). A testemunha narrou com precisão toda a cronologia da investigação, que se iniciou a partir da análise do
modus operandi
de furtos de motocicletas na região. Através de imagens de câmeras de segurança, a equipe identificou um veículo Voyage, cor preta, usado como apoio em um dos crimes, o que levou à identificação de um primeiro suspeito.

Ao chegarem ao endereço deste, encontraram o apelante
Alexandre Fonseca da Silva
, que tentou ludibriar a equipe policial apresentando uma CNH falsa em nome de "Daniel Moraes". Com ele, foram encontradas duas motocicletas com registro de furto/roubo. Pressionado pelas evidências, Alexandre confessou sua participação e delatou o apelante
Bruno Vinicius Amaral da Silva
, indicando seu endereço. Na residência de Bruno, os policiais encontraram mais duas motocicletas de origem ilícita, tendo ele também confessado a prática do crime.

Ato contínuo, Bruno indicou o apelante
Rodrigo Muller dos Santos
como o responsável por realizar as adulterações nos veículos. No endereço de Rodrigo, a equipe policial logrou êxito em apreender mais três motocicletas com registro de furto/roubo e, de forma contundente, diversos instrumentos utilizados para a adulteração, como o objeto conhecido como “pina”, específico para remarcação de chassis (ID 103766137).

Essa sequência de eventos, narrada de forma lógica e coerente pelo agente público, demonstra uma clara divisão de tarefas entre os acusados e os conecta inequivocamente aos fatos. Os depoimentos policiais, por emanarem de agentes do Estado, gozam de presunção de legitimidade, sendo prova idônea para a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos, como ocorre no presente caso. A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido:

APELAÇÃO. Receptação. [...] Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas.
Objetos ilícitos apreendidos na residência da ré, que confirmou a sua posse. Depoimentos dos policiais civis em harmonia com o conjunto probatóri
o. [...] Negado provimento ao recurso. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15019987520208260050 São Paulo, Relator: Leme Garcia, Data de Julgamento: 17/01/2025, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/01/2025) – destaquei.

Ademais, no que tange especificamente ao crime de
receptação
, a jurisprudência é uníssona no sentido de que a apreensão de bem de origem ilícita na posse do agente inverte o ônus da prova, cabendo a ele apresentar justificativa plausível e comprovada para a posse, sob pena de se caracterizar o dolo. No caso em tela, os apelantes não se desincumbiram desse ônus, deixando de demonstrar a aquisição lícita ou o desconhecimento da procedência criminosa dos veículos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. CABE AO AGENTE COMPROVAR O SEU DESCONHECIMENTO QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2.
A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
(STJ - AgRg no HC: 866699 GO 2023/0400161-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 16/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024) – destaquei.

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL) (...) DA ABOSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. IMPROVIMENTO.
PREDOMINA NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA A ORIENTAÇÃO DE QUE, EM SE DE DELITO DE RECEPTAÇÃO, A APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO RÉU ENSEJA A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, CABENDO A DEFESA DEMONSTRAR A LICITUDE DO RECEBIMENTO, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE.
(...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0010918-49.2018.8.14.0040, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, o conjunto probatório é coeso e robusto, não deixando dúvidas quanto à prática dos crimes pelos apelantes, sendo a manutenção da condenação a medida que se impõe.

03 – DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS: DA DOSIMETRIA DA PENA E DO REGIME PRISIONAL

Os pleitos subsidiários de revisão da dosimetria e do regime também não encontram amparo.

As Defesas requerem a redução das penas-base ao patamar mínimo legal. Contudo, uma simples leitura da sentença revela que o pleito carece de objeto, pois o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
já fixou as penas-base nos seus respectivos mínimos legais
: 01 (um) ano para o crime de receptação (art. 180) e 04 (quatro) anos para o crime de adulteração de sinal identificador (art. 311, § 2º).

Importa notar que, mesmo havendo circunstância judicial desfavorável, como as
consequências do crime
para todas as vítimas, que tiveram seus bens devolvidos com avarias e adulterações, o juízo
a quo
optou por não exasperar as penas nesta primeira fase, demonstrando uma aplicação da pena que, em verdade, já se mostra benéfica aos réus. Assim, é impossível acolher o pedido de redução, pois não há como fixar a pena aquém do mínimo previsto em lei.

Corretamente, o juízo não identificou agravantes ou atenuantes, nem causas de aumento ou diminuição, tornando as penas-base definitivas para cada delito. A pena final foi estabelecida pela correta aplicação da regra do
concurso material de crimes
(art. 69 do CP), somando-se as reprimendas dos delitos de receptação e adulteração, o que resultou em 05 (cinco) anos de reclusão para cada um dos réus, antes da detração.

Quanto ao regime prisional, sendo a pena final superior a 4 (quatro) anos de reclusão, a fixação do
regime inicial semiaberto
não é uma faculdade, mas uma imposição legal, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal. A decisão está, portanto, em perfeita consonância com a lei.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026